Tribunal: STF
Processo: EP 38
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal instaurada em face de FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO, CPF nº 171.561.077-63, decorrente de AP 1073/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:



     - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



     - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 4/5/2024 (eDoc. 47).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que, “em entrevista durante inspeção ministerial à PDF I, o interno solicitou a deprecação de suas penas para a Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com o objetivo de ficar mais próximo da família. Dessa forma, o Ministério Público requer seja verificado, junto ao juízo supracitado, se há possibilidade de efetivação do pedido do interno”(eDoc.50).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “expedição de ofício à administração penitenciária de origem (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAPE/DF) e de destino (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/RJ), para que informem a viabilidade operacional de recambiamento do preso, notadamente a existência ou não de vagas prisionais em unidade próxima à cidade de Nova Iguaçu/RJ, condizente com o regime prisional ao qual o apenado está sujeito (fechado)” (eDoc. 56).



    Oficiada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) informou que “a Unidade de Recambiamento da Diretoria Penitenciária de Operações Especiais (UNIREC/DPOE), por meio do Memorando nº 648/2025 – SEAPE/DPOE/UNIREC (174205407), comunicou haver viabilidade operacional para o recambiamento do custodiado para a Comarca do Rio de Janeiro, e que, uma vez determinada a remoção por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, as tratativas serão iniciadas para a efetivação da transferência” (eDoc. 65).



    Oficiada, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, prestou informações no sentido da “existência de vaga para cumprimento de pena no regime fechado em unidades prisionais no Complexo Penitenciário de Gericinó, no bairro de Bangu, Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cerca de 1 hora de distância da cidade de Nova Iguaçu/RJ” (eDoc. 72).



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), por meio do Oficio N°2159/2025 - SEAPE/GAB, encaminhou certidões de remissão de pena relativas ao apenado (eDoc.74).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo deferimento da transferência de estabelecimento prisional solicitada (eDoc. 78). 



    É o relatório. DECIDO.



    FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO encontra-se custodiado na PDF 1, no complexo Penitenciário da Papuda, localizado no Distrito Federal.



    Todavia, o apenado apresentou pedido de transferência do cumprimento da pena para a Comarca do Rio de Janeiro, com o objetivo de ficar próximo à sua família. Destaco que, é razoável a sua transferência para estabelecimento prisional mais próximo de sua família, em atenção ao art. 41, X, da Lei 7.210/84.



    A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Distrito Federal “comunicou haver viabilidade operacional para o recambiamento do custodiado para a Comarca do Rio de Janeiro” (eDoc. 65). E a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, informou a “existência de vaga para cumprimento de pena no regime fechado em unidades prisionais no Complexo Penitenciário de Gericinó, no bairro de Bangu, Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cerca de 1 hora de distância da cidade de Nova Iguaçu/RJ” (eDoc. 72).



    Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República e a Defesa se manifestaram favoravelmente quanto à transferência do custodiado para estabelecimento prisional no Rio de Janeiro (eDoc. 78).



    Diante do exposto, em consonância com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO a transferência de FERNANDO KEVIN DA SILVA DE OLIVEIRA MARINHO  (CPF nº 171.561.077-63) do PDF I, no complexo Penitenciário da Papuda/DF, para o Complexo Penitenciário de Gericinó/RJ, observadas as regras previstas na Lei.7.210/84, para cumprimento da pena em regime inicial fechado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de Rio de Janeiro (SEAP/RJ).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente